Tribunal: TJSP
Processo: 2073858-35.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Habeas Corpus" – Tentativa de homicídio – Decretação da Prisão Preventiva – Descabimento da concessão de liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por outras medidas – Decisão do MM Juiz fundamentada no caso concreto – Necessidade de acautelamento da ordem pública demonstrado – Presentes os requisitos necessários para a segregação cautelar, sua manutenção é de rigor – Não

Ementa:
Habeas Corpus" – Tentativa de homicídio – Decretação da Prisão Preventiva – Descabimento da concessão de liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por outras medidas – Decisão do MM Juiz fundamentada no caso concreto – Necessidade de acautelamento da ordem pública demonstrado – Presentes os requisitos necessários para a segregação cautelar, sua manutenção é de rigor – Não violada a Recomendação no 62 do CNJ, editada em razão da pandemia de Covid-19 – Ausência de constrangimento ilegal – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392744
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2073858-35.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente FRANCISCO
SOARES DA SILVA FILHO, Impetrantes ANTONIO RENATO DO CARMO e
RAFAEL GUSTAVO RODRIGUES, é impetrado MMJD DA 1a VARA DO JÚRI DO
FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), CESAR MECCHI MORALES E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073858-35.2020.8.26.0000 -Voto no 14767
2
Voto no 14767
Habeas Corpus no 2073858-35.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo
Impetrantes: Antônio Renato do Carmo e Rafael Gustavo Rodrigues
Paciente: Francisco Soares da Silva Filho
Impetrado: MM. Juiz de Direito da 1a Vara do Júri do Foro Central
Ementa
“Habeas Corpus” Tentativa de homicídio Decretação da Prisão
Preventiva Descabimento da concessão de liberdade provisória
ou substituição da custódia cautelar por outras medidas Decisão
do MM Juiz fundamentada no caso concreto Necessidade de
acautelamento da ordem pública demonstrado
Presentes os
requisitos necessários para a segregação cautelar, sua manutenção
é de rigor Não violada a Recomendação no 62 do CNJ, editada
em
razão
da
pandemia
de
Covid-19

Ausência
de
constrangimento ilegal Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar,
impetrado pelos advogados Antônio Renato do Carmo e Rafael Gustavo Rodrigues,
em favor do paciente Francisco Soares da Silva Filho, alegando constrangimento
ilegal por parte do MM. Juiz de Direito da 1a Vara do Júri do Foro Central.
Os impetrantes alegam, em síntese, que o paciente foi
preso em flagrante pela suposta prática de dois crimes de homicídio tentado, e que o
MM. Juiz houve por bem converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, sem
fundamentação idônea.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073858-35.2020.8.26.0000 -Voto no 14767
3
Sustentam a ausência dos requisitos previstos no artigo 312
do Código de Processo Penal, e fazem considerações a respeito das favoráveis
condições do paciente, que seria primário, possuiria residência fixa e ocupação lícita.
Pretendem, portanto, a concessão da ordem para que seja
revogada a prisão preventiva ou para que lhe seja imposta medida cautelar diversa
da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, postulando
liminarmente a expedição de alvará de soltura em favor do paciente.
A medida liminar foi indeferida por r. decisão proferida
em 20 de abril de 2020 pelo E. Desembargador Eduardo Abdalla.
As informações foram prestadas pela autoridade
apontada como coatora.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pela denegação da ordem.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Extrai-se das informações prestadas pela autoridade
coatora e da consulta ao feito de origem que o paciente foi preso em flagrante e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073858-35.2020.8.26.0000 -Voto no 14767
4
denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, “caput”,
combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, por duas vezes.
Consta que em 02 de abril de 2020 o paciente deparou-se
com seu sobrinho, que caminhava na via pública, e sacou de uma faca, golpeando-o
no abdômen, causando-lhe lesão corporal de natureza grave, bem como feriu uma
segunda vítima, que tentou impedir a prática do crime.
A meu ver, portanto, inexiste constrangimento ilegal a
ser sanado por esta via.
A decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão
preventiva, a meu sentir, foi bem fundamentada.
A prisão se justifica para acautelar o meio social, eis que
se trata indivíduo responsável pela prática de crimes gravíssimos, de natureza
hedionda, que atentam contra o mais relevante bem jurídico tutelado, qual seja, a
vida humana.
Deste modo, diversamente do alegado pela Defesa, a
decisão que determinou a prisão preventiva se baseou nas características do caso
concreto e na personalidade desajustada do paciente, que impõem a necessidade da
segregação cautelar como forma de garantia da ordem pública, para conveniência da
instrução processual e para assegurar a aplicação da lei penal.
Vale salientar ainda que eventual residência fixa e
ocupação lícita não desautorizam a prisão cautelar. Os objetivos da custódia não são
afastados por eventuais predicados, atendendo a segregação ao imperativo de
garantia da ordem pública, em cujo conceito não se visa apenas a prevenir a
reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e a própria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073858-35.2020.8.26.0000 -Voto no 14767
5
credibilidade da Justiça.
“PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS
CONTRA
INDEFERIMENTO DE LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE
CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. QUANTIDADE
E VARIEDADE DE DROGAS. SEGREGAÇÃO CAUTELAR
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTA DA ORDEM
PÚBLICA. PENA EM PERSPECTIVA. INVIÁVEL. SANÇÃO A
SER APLICADA SERÁ DEFINIDA NO JULGAMENTO DA AÇÃO
PENAL. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) II - Na hipótese, o decreto
prisional se encontra devidamente fundamentado em dados
concretos extraídos dos autos, notadamente se considerada a
quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (25 g de
maconha e 39,5 g de cocaína), o que demonstra a necessidade da
segregação cautelar para a garantia da ordem pública
(precedentes). III - Inviável considerar, nesse momento, que a
prisão cautelar seria extremamente gravosa se comparada a
regime prisional a ser definido no julgamento da ação penal, por
tratar-se de mera presunção em perspectiva das condições a
serem imputadas ao paciente. IV - Condições pessoais favoráveis,
tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm
o condão de, por si sós, garantirem ao paciente a revogação da
prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar
a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese.
Habeas corpus não conhecido.” (HC 354602, Rel. Ministro FELIX
FISCHER, QUINTA TURMA, j. 24/05/2016, DJe 10/06/2016).
Por fim, vale ressaltar que o enfrentamento da pandemia
de Covid-19, por si só, não autoriza a concessão automática e generalizada dos
pedidos de liberdade provisória, o que afrontaria a preservação da segurança
pública, e a impetração sequer demonstrou que o paciente estivesse em quaisquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073858-35.2020.8.26.0000 -Voto no 14767
6
dos grupos de risco indicados pela Organização Mundial de Saúde, tampouco que
apresentasse comorbidades que o tornassem especialmente suscetível à doença em
questão.
Ainda, a Portaria Interministerial no 07 de 18 de março
de 2020 adota providências suficientes à contenção da pandemia no sistema
prisional, a tornar despicienda, ao menos nesse momento, a soltura do paciente.
E em que se pesem as alegações da impetrante, em
Ofício recentemente encaminhado pela Secretaria de Administração Penitenciária a
este E. Tribunal de Justiça constata-se que há menos de trinta casos confirmados de
Covid-19 entre a população carcerária, a bem demonstrar a suficiência e adequação
das medidas adotadas no sistema prisional.
ASSIM, PELO MEU VOTO, DENEGO A ORDEM
DE “HABEAS CORPUS”.
Andrade de Castro
Relator